Tribunal: TJDFT
Processo: 0001283-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001283-25.2019.8.07.0001 APELANTE: FELIPE THIAGO FREITAS DE BRITO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Felipe Thiago Freitas de Brito foi preso no dia 22/02/2019 e denunciado por tráfico de drogas e falsificação de documento público. A primeira imputação foi desclassificada, ensejando condenação com base no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e declarada extinta a punibilidade, já que permaneceu preso por mais de dez meses. Quanto ao crime do artigo 297, do Código Penal, foi condenado a dois anos de reclusão e dez dias-multa, em regime semiaberto, em razão da quantidade de pena e reincidência. A prisão preventiva foi revogada na sentença proferida em 09/12/2019, expedido alvará de soltura e garantido o direito de recorrer solto. A sentença transitou em julgado para o Ministério Público no dia 08/05/2020 e o réu, intimado no presídio, porque continuou preso por outra condenação, manifestou interesse em recorrer no ID 16893898. O recurso foi recebido em 01/06/2020 - ID 16893935 - e a Defesa optou por apresentar as razões na segunda instância, em razão da suspensão dos atendimentos presenciais no presídio pelo risco de contaminação do coronavírus - ID 16893937. Atendendo à publicação de vista para apresentação das razões recursais, manifestou-se no ID 17664412, requerendo a desistência do recurso de apelação. Acrescenta que após atendimento por videoconferência, o réu afirmou que no momento da intimação da sentença equivocou-se a respeito da condenação, mas reconhecendo ser justa a pena, não tem mais interesse na apelação. Nos termos do artigo 574 do Código de Processo Penal, o direito de recorrer é disponível, admitindo, portanto, conforme prevê o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência em qualquer momento durante a tramitação do recurso. E, na procuração outorgada pelo réu constam poderes específicos para tal - ID 16893850. Ante o exposto, homologa-se a desistência do recurso manifestada pela Defesa do condenado, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa com as cautelas de praxe. Brasília, 12 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator